Tribunal: TJPA
Processo: 0012033-11.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012033-11.2012.8.14.0301
APELANTE: MARCIA LUCIA TRINDADE LOPES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DOS FATOS E DO DIREITO REJEITADA. MÉRITO. EFETIVA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE APELANTE EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. MERAS COBRANÇAS E AMEAÇAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CONFERIR PRESUNÇÃO AOS DANOS MORAIS EVENTUALMENTE SOFRIDOS,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CASA. RECURSO CONHCIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. E
m diversas oportunidades, a parte autora afirmou ter sofrido dano extrapatrimonial em função do seu nome ter sido inscrito em cadastro de proteção ao crédito, porém a instrução processual não demonstrou essa alegação, pois os únicos documentos juntados para embasar sua tese não fazem prova inequívoca de que o seu nome esteve incluído no rol de inadimplentes, conforme já reportado ao norte. Bem a propósito, tratam-se, apenas de notificações prévias comunicando-lhe acerca da solicitação da inscrição do seu nome e, portanto, são insuficientes à demonstração da efetiva anotação do nome da parte ora apelante no rol de inadimplentes e o consequente abalo no crédito em função dessa inclusão. Embora seja irregular a cobrança, e abusiva a ameaça, não há como considerar como iguais os resultados da eminência da negativação e a própria efetivação, devendo ser acolhido o argumento da parte apelada acerca da não comprovação do dano experimentado pelo autor. Não se pode olvidar,
ad argumentandum
, que a efetivação da inclusão do nome do autor lhe traria dano presumido, pois a simples inserção de seu nome seria suficiente para macular seu nome na praça, daí a desnecessidade da comprovação do dano efetivo. O mesmo não se pode dizer da ameaça de negativação, pois embora seja reprovável, não traz o mesmo potencial de dano que a concretização da inclusão, tratando-se, na realidade, de mero aborrecimento. Outrossim, considerando ausência de comprovação da efetivação anotação do nome da parte autora/apelante em cadastro restritivo de crédito, deve ser afastada a responsabilização por danos extrapatrimoniais imputada à parte apelada
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARIA LÚCIA TRINDADE LOPES
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais inicialmente formulado no autos da Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Sustação de Negativação e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Historiam os autos que a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (Id. 1376836)
, noticiando ter sido vítima de negativação indevida, oriunda de cobranças atinentes à parcela já paga do financiamento do veículo obtido junto à instituição financeira ré/apelada. Pontua que embora tenha pago as duas parcelas pendentes em 08/09/2011, ainda continuou a sofrer cobranças, inclusive com inscrição em órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual tencionou a exclusão do seu nome do rol dos maus pagadores, bem como a compensação pelos danos morais impingidos, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 1376846)
, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por vislumbrar que os danos alegados não passaram de mero dissabor, pois em que pese a quitação, a carta de cobrança posteriormente enviada ainda estaria no período razoável para a postagem, não restando abusiva.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1376847)
, em cujas razões sustenta a existência de danos morais na espécie, por não ser razoável o prazo de 21 (vinte e um) dias para a baixa do pagamento pela parte ré/apelada, tanto menos o ajuizamento de ação de busca e apreensão para reaver o bem fiduciariamente alienado, fato que lhe causou abalos psíquicos decorrentes da situação de estresse vivenciada. Outrossim, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada no sentido de julgar procedente o pedido de condenação da parte ré/apelada em compensação por danos morais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), bem como nos ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1376849)
, arguindo,
preliminarmente
, vício de ausência de exposição dos fatos e do direito, pois teria a parte apelante tecido genericamente sua insurgência, deixando de infirmar especificamente as razões de decidir do juízo de origem.
Meritoriamente
, esgrima que ao contrário do que alegado pela parte apelante, não consta nenhuma inadimplência em seu nome, não havendo que se falar em indenização por danos morais, pois não o manteve em cadastros de órgãos restritivos ao crédito. Que as cobranças posteriores se deram em virtude da inadimplência de Guto Veículos, de cuja revenda não teria sido cientificada pela parte apelante. Por derradeiro, requereu o desprovimento do presente recurso e, subsidiariamente, a redução do valor requerido em caso de condenação por danos morais.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, nos termos da decisão de Id. 1456406.

Oportunizada a conciliação entre os contendores (Id. 2657416)
, restou ela infrutífera, conforme petição de Id. 3195533.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1376847-págs. 10/13)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de

ausência de exposição dos fato e do direito (art. 1.010, II do CPC/2015)
, suscitada pela parte apelada, afigura-se meramente especulativa, primeiramente porque o recurso foi interposto ainda sob a égide do CPC/73, portanto, a norma de regência quanto a este ponto, a rigor da técnica, seria a insculpida no revogado art. 514, II, reproduzida no dispositivo susomencionado. Posteriormente, pelo fato de que restaram, no meu sentir, delineados, à saciedade, os fatos e os motivos que ensejaram a insurgência da parte apelante em relação à sentença alvejada, lançando mão de expedientes argumentativos lúcidos e objetivos, com remissão, inclusive, a acontecimentos processuais, bem como socorrendo-se das fontes do ordenamento jurídico para lastrear o seu pleito recursal.

Eis, pois, alguns excertos ilustrativos da conclusão supra,
litteris
:

Id. 1376847-pág. 04
: (...) A magistrada entendeu que a prova contida às fls. 16, 17 e 21 em nada evidenciavam danos morais, sendo assim a autora não teria se desincumbido de seu ônus. Afirmou ainda que a autora possuía um débito referente às prestações do financiamento vencidas em 30/06/2011 e 31/07/2011 que somente foram pagas em 08/09/2011, e que existia um prazo razoável entre a data do pagamento e a cobrança recebida pela autora, datada de 29/11/2011.

(...) não se pode concordar com tal alegação, uma vez que não se mostra razoável prazo de 21 (vinte e um) dias para a baixa e exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes mesmo que seja interno, posto que (
sic
) o STJ já firmou entendimento consolidado de que o credor deve requerer em cinco dias, contados do efetivo pagamento, a exclusão do nome do devedor dos serviços de proteção ao crédito, sob o risco de responder por dano moral.

Outrossim, voto pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.

Não havendo mais questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de inscrição indevida do nome da parte autora/apelante em cadastro de proteção ao crédito e consequente dano moral passível de compensação.

Pois bem,
prima facie
, tenho que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, senão vejamos.

O comprovante de pagamento de Id. 1376836-pág. 17 evidencia que o boleto atinente à parcela nº 04 do financiamento e com vencimento em 31/07/2011 (Id. 13768636-pág. 16) foi pago em 08/09/2011.

Por sua vez, a notificação do SCPC (Id. 1376836-pág. 22) expedida em 29/09/2011, faz prova somente da ameaça de inscrição do nome da parte ora apelante em seu cadastro de proteção ao crédito, em virtude da dívida vencida em 31/07/2011, corroborada pela notificação realizada pela parte ora apelada (Id. 1376836-pág. 23), expedida ou recebida em 28/10/2011.

Some-se, ainda, ao fato de que a notificação recebida da “Guto Veículos” (Id. 1376836-pág. 20), através da qual foi instada a comprovar os pagamentos até a parcela de número 05, após constatação de inscrição no cadastro junto ao SERASA, não é prova idônea da efetiva inscrição em qualquer órgão de cadastro de restrição ao crédito, a ensejar a presunção de dano moral impingido, tampouco a espectiva compensação. Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Rever os fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese de caracterização de dano moral, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1313832/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
.

Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Corrobora, ainda, a jurisprudência desta Corte, ilustrada através do aresto a seguir,
litteris
:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR DA FATURA COMPROVADAMENTE PAGO. CONFIGURAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Na hipótese dos autos restou demonstrado que a recorrente realizou cobrança indevida da fatura do mês de ABRIL/2014, pois a mesma já se encontrava quitada conforme prova produzida pela parte autora, estando caracterizado, portanto, falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. 2.
No que diz respeito à configuração dos danos morais experimentados pelo autor, a instrução processual não induz o seu reconhecimento, haja vista não ter restado demonstrado a anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo insuficiente a documentação apresentada, pois se trata de mera ameaça de negativação, as quais não tem o mesmo potencial de dano que a concreta inclusão no rol de inadimplentes
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para tão somente afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença em todos os termos. (2555874, 2555874, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-11) (Destaquei)

Frise-se, em diversas oportunidades, a parte autora afirma ter sofrido dano extrapatrimonial em função do seu nome ter sido inscrito em cadastro de proteção ao crédito, porém a instrução processual não demonstrou essa alegação, pois os únicos documentos juntados para embasar sua tese não fazem prova inequívoca de que o seu nome esteve incluído no rol de inadimplentes, conforme já reportado ao norte.

Bem a propósito, tratam-se, apenas de notificações prévias comunicando-lhe acerca da solicitação da inscrição do seu nome e, portanto, são insuficientes à demonstração da efetiva anotação do nome da parte ora apelante no rol de inadimplentes e o consequente abalo no crédito em função dessa inclusão. Embora seja irregular a cobrança, e abusiva a ameaça, não há como considerar como iguais os resultados da eminência da negativação e a própria efetivação, devendo ser acolhido o argumento da parte apelada acerca da não comprovação do dano experimentado pelo autor.

Não se pode olvidar,
ad argumentandum
, que a efetivação da inclusão do nome do autor lhe traria dano presumido, pois a simples inserção de seu nome seria suficiente para macular seu nome na praça, daí a desnecessidade da comprovação do dano efetivo. O mesmo não se pode dizer da ameaça de negativação, pois embora seja reprovável, não traz o mesmo potencial de dano que a concretização da inclusão, tratando-se, na realidade, de mero aborrecimento.

Outrossim, considerando ausência de comprovação da efetivação anotação do nome da parte autora/apelante em cadastro restritivo de crédito, deve ser afastada a responsabilização por danos extrapatrimoniais imputada à parte apelada
.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
24

de junho de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 13/07/2020